Tribunal: STF
Processo: HC 239451
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Bernardes de Aguiar contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 899.237/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de BRUNO BERNARDES DE AGUIAR contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2002194-02.2024.8.26.0000).



    O paciente foi sentenciado absolvido em 2016.



    Porém, com a apelação interposta pelo Ministério Público julgada em 19/8/2019, restou condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1599 dias-multa, nos termos da denúncia [tráfico de drogas e associação para o tráfico].



    No presente writ, a defesa alega que somente o defensor dativo foi intimado pessoalmente do acórdão condenatório que reformou a sentença absolutória, não tendo interposto qualquer recurso – o que permitiu o trânsito em julgado da condenação e impôs ao paciente grave prejuízo.



    Explica que ‘o Magistrado, ora autoridade coatora, determinou tão somente a notificação pessoal da advogada dativa, com mandado cumprido positivo no dia 19.12.2019. Contudo, o acórdão transitou em julgado em 04.02.2020, sem que o paciente fosse intimado do teor do acórdão, ainda que por edital’ (fl. 4).



    Requer, inclusive liminarmente, a suspensão e desconstituição do trânsito em julgado.



    No mérito, a anulação dos últimos atos e a devolução dos prazos.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme consta, a defesa espera que a origem devolva os prazos processuais a partir do julgamento do recurso de apelação do MP, em 2019, por suposta falta de intimação pessoal do réu, embora o patrono dativo tenha sido devidamente intimado via oficial de justiça.



    No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.



    Na hipótese, o paciente foi condenado apenas em grau recursal.



    Assim, é importante ressaltar que a Terceira Seção desta Corte Superior já se debruçou sobre a matéria, estabelecendo que apenas a sentença condenatória em sentido estrito é que exige maior cautela quando da intimação, não se exigindo tamanho rigor naqueles casos em que a condenação se dá, ou mesmo se restabelece (ou até majora), nos graus superiores. In verbis:



    ‘Inexiste nulidade por não ter o Requerente sido intimado, pessoalmente, da decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer a condenação. A necessidade de intimação pessoal do réu diz respeito tão-somente à sentença condenatória stricto sensu, não sendo aplicável às decisões prolatadas em graus superiores de jurisdição que condenam originariamente ou que restabelecem a condenação proferida em instância pretérita. Nesse caso, é suficiente, em relação a Acusados patrocinados por advogados constituídos, a intimação do causídico por meio da publicação no Diário da Justiça ou outro meio de intimação das decisões judiciais. Ofensa aos arts. 392, inciso II e 577, caput, do Código de Processo Penal, não caracterizada’ (RvCr n. 5.525/DF, Terceira Seção, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 17/9/2021).



    É o caso dos autos.



    A própria defesa confirma que o patrono dativo à época foi intimado pessoalmente, via mandado, porém, deixou o prazo transcorrer in albis para os recursos especial e extraordinário.



    Ora, acerca da necessidade de intimação pessoal do réu da sua sentença condenatória, tem-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal, é suficiente a intimação de defensor constituído, quando se tratar de acusado solto, prescindindo da intimação pessoal do que respondeu ao processo em liberdade.



    Nesse sentido, transcrevo o teor do mencionado dispositivo legal, verbis: [...].



    Acerca da intimação do réu solto, julgado deste STJ: 



    ‘Uma vez respondendo ao processo em liberdade e com advogados constituídos atuantes no feito, não há necessidade de que haja intimação pessoal do acusado a respeito da sentença, consoante o art. 392, II, do CPP. A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP)’ (AgRg no RHC n. 181.969/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de 30/11/2023).



    Sobre a questão posta e a voluntariedade recursal em casos tais: [...].



    Nesse contexto, não se pode falar em direito de postergar o trânsito em julgado com o uso do sistema recursal ou em condenação por si só como um prejuízo, quando esta não passou de uma conclusão do caderno processual.



    Ainda, consolidou-se, no âmbito dos Tribunais Superiores, o entendimento de que apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua insuficiência, para que seja apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada do respectivo debate, tratando-se, pois, de nulidade relativa.



    Tal entendimento, a propósito, encontra-se firmado na Súmula n. 523, STF:



    ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



    Ante o exposto, denego o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 9, grifei)  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Busca-se, liminarmente, a suspensão da execução provisória do paciente, ao argumento de que somente o defensor dativo foi intimado do acórdão condenatório que reformou a sentença absolutória, não tendo interposto qualquer recurso, o que permitiu o trânsito em julgado da condenação, impondo ao paciente grave prejuízo.



    E, no mérito, a nulidade do trânsito em julgado do decreto condenatório, reabrindo-se prazo para recurso, haja vista que o réu – solto e absolvido até então -, sequer foi intimado, ainda que por edital.



    Na espécie, o paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06, foi absolvido pelo Juízo da Vara única da Comarca de Queluz/SP, nos autos da Ação Penal n. 0001006- 14.2015.8.26.0488, em sentença proferida em 13.10.2016.



    Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso em 08.08.2019 para condenar o paciente à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses, de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1599 dias-multa.



    Diante dessa decisão, o Magistrado, ora autoridade coatora, determinou tão somente a notificação pessoal da advogada dativa, com mandado cumprido positivo no dia 19.12.2019. Contudo, o acórdão transitou em julgado em 04.02.2020, sem que o paciente fosse intimado do teor do acórdão, ainda que por edital.



    Para a surpresa do paciente, que desconhecia por absoluto a possibilidade de recurso por parte do Ministério Público, tampouco sobre a reforma da sentença absolutória, somente teve ciência da grave situação no momento do cumprimento do mandado de prisão em seu favor, ocorrido no dia 08.08.2023.



    Eis a síntese do necessário.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2, grifei)  



    Ao final, requer  



    “Considerando a flagrante ilegalidade, bem como o risco de dano irreparável, haja vista que o paciente se encontra privado de liberdade há 7 (sete) meses, é caso de apreciação, em liminar, ordenando a imediata suspensão da execução provisória até o final do julgamento do presente ‘writ’. No mérito, pugna-se pela concessão da ordem em habeas corpus, para desconstituir, em relação ao ora paciente, o trânsito em julgado da Apelação Criminal nº 0001006-14.2015.8.26.0488, determinando, em consequência, a intimação pessoal do réu BRUNO BERNARDES AGUIAR quanto ao acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.” (documento eletrônico 1, p. 16)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 899.237/SP (documento eletrônico 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II - A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto” (HC 211.875 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1°/6/2022, grifei)  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto (cf. HC 185.428, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/10/2020; HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; HC 179778 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020; RHC 144674 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; e HC 114107, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012). 2. No particular, a Defesa não só foi intimada pessoalmente da sentença condenatória, como também apresentou resposta à acusação, participou da instrução do processo e ofertou alegações finais, a evidenciar que a todo momento foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 207.840 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/12/2021, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AGREDIR E INCENDIAR A CASA DA EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 203.680 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2021, grifei)  



    Registro, por fim, a inadmissibilidade do uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRENTESÃO PUNITIVA ANALISADA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL MOTIVADA PELO CONTRIBUINTE. ADESÃO A REGIMES DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL EM PERÍODOS DIVERSIFICADOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento desta impetração. II - O Tribunal Regional Federal da 3ª Região analisou a questão relativa à alegada prescrição da pretensão punitiva no julgamento da Apelação Criminal 0010884-48.2004.4.03.6105/SP. III - A suspensão do prazo prescricional foi motivada pelo contribuinte, consideradas as adesões a regimes de parcelamento da dívida fiscal em períodos diversificados. IV - Trânsito em julgado da sentença condenatória em 3/8/2021. Inadmissível o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. V - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. VI - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 231.411 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231.805 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/12/2023, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator